Tribunal: TJSP
Processo: 2181326-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR
- A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR
- A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados;
- O agravante encontra-se desempregado, sendo beneficiado com o auxílio emergencial do Governo Federal para sobrevivência durante o estado de calamidade pública, sendo necessário que a verba que recebe mensalmente (R$1.000,00) do acordo firmado em outro processo, garante sua sobrevivência e de sua família – sendo indevida a penhora.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29431
Registro: 2020.0000752651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181326-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
EDUARDO DEZANI, é agravado PARANHOS & PARANHOS S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29431
AGRAVANTE: EDUARDO DEZANI
AGRAVADO: PARANHOS&PARANHOS S/S LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: MARCELO DE MORAES SABBAG
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

IMPOSSIBILIDADE CARÁTER ALIMENTAR
- A lei processual exige daquele que pretende ser beneficiado
com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de
informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações
(fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional
(periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos
efeitos antecipados;
- O agravante encontra-se desempregado, sendo beneficiado
com o auxílio emergencial do Governo Federal para
sobrevivência durante o estado de calamidade pública, sendo
necessário que a verba que recebe mensalmente (R$1.000,00)
do acordo firmado em outro processo, garante sua
sobrevivência e de sua família sendo indevida a penhora.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância copiada no bojo das razões recursais que deferiu a penhora no rosto
dos autos, do processo de no 1027605-58.2019.8.26.0576, em trâmite perante a Vara do
Juizado Especial Cível da Comarca, no valor de R$9.108,65.
O agravante alegou que o crédito recebido no processo mencionado é a
sua única fonte de renda, sendo que tem como objetivo primordial o pagamento de
pensão alimentícia ao seu filho menor. Pugna pela liberação da constrição ou
subsidiariamente a constrição de apenas 30% dos créditos obtidos naqueles autos.
O efeito suspensivo foi concedido, para determinar apenas a penhora de
30% do montante a ser recebido mensalmente pelo agravante. Contraminuta a fls. 62/68.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29431
Trata-se na origem de cumprimento de sentença de ação monitória de
cobrança de prestação de serviço escolar do filho do agravante. Infere-se dos autos que
o agravante é credor em um processo em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca
de São José do Rio Preto, em que fora realizado acordo para recebimento mensal da
quantia de R$1.000,00, desde outubro de 2019, pelo período de 20 meses.
Importante registrar que o instrumento de antecipação dos efeitos da
tutela, enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da
prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de cognição
sumária, superficial, da matéria posta sub judice, como forma de conferir à parte litigante
um meio, ainda que provisório, de satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro
esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em razão do decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015, predispõe a observância de certos
requisitos, sem os quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, em caráter antecedente ou incidente:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a
parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Exige, portanto, a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29431
com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam
à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou
de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora)
e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.
Aqui, diante das alegações do agravante, notadamente pelo fato de estar
desempregado e obrigado ao pagamento de pensão alimentícia ao filho menor e, ainda,
considerando, que o crédito perseguido nestes autos não possui natureza alimentar
(cobrança de mensalidade escolar), entendo que há risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso seja mantida a r. decisão agravada, já que pode impedir
sobremaneira a sobrevivência do agravante e de seus dependentes, principalmente
diante da grave crise financeira e social da atualidade.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, ratificando a liminar concedida,
para determinar a penhora de apenas 30% do montante a ser recebido mensalmente pelo
agravante, nos autos do processo no 1027605-58.2019.8.26.0576.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora